Tribunal: CARF
Processo: 19515.720239/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015
PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017), devendo, por isso, ser excluido o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS lançada.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017), devendo, por isso, ser excluido o ICMS da base de cálculo da COFINS lançada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720239/2017-84
ACÓRDÃO
1002-003.980 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015
PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral,
decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS
e da COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos
protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento
(15.03.2017), devendo, por isso, ser excluido o ICMS da base de cálculo da
contribuição ao PIS lançada.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral,
decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS
e da COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos
protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.980 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2017-84
2
(15.03.2017), devendo, por isso, ser excluido o ICMS da base de cálculo da
COFINS lançada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a preceitos constitucionais,
por incompetência do colegiado, e no mérito, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao
recurso para que a Unidade de Origem recalcule os lançamentos do Pis e Cofins lançados
deduzindo das respectivas bases de cálculo o ICMS sobre elas incidente.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Impugnação apresentada contra os Autos de Infração,
lavrados em 09/03/2017, relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos calendários de 2014 e
2015 (e-fls 776).
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/CTA, por meio do Acórdão
no 06-61.131, exarado em 28 de novembro de 2017, o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DOS IMPERATIVOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação, preliminar à
lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o contraditório e a ampla
defesa exercidos quando da instauração do devido processo legal, mediante a
apresentação de impugnação instruída com os argumentos e provas de que
disponha o sujeito passivo
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.980 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2017-84
3
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Incabível a discussão, na esfera administrativa, quanto à possível inaplicabilidade
da norma legal por ofensa a princípios constitucionais, tendo em vista o devido
cumprimento às determinações legais inseridas no ordenamento jurídico bem
como a vinculação e a obrigatoriedade da atividade administrativa.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não demonstrado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal deve-se cancelar a responsabilidade tributária solidária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014, 2015
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em
sede de julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as
unidades da RFB devem reproduzir o entendimento adotado nas decisões
definitivas de mérito somente após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2014, 2015
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em
sede de julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as
unidades da RFB devem reproduzir o entendimento adotado nas decisões
definitivas de mérito somente após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.

Irresignado, o Recorrente apresenta recurso voluntário parcial, exclusivamente
contra a autuação do PIS e da COFINS (e-fls. 809).
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade e Tempestividade do Recurso
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.980 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2017-84
4
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 e da Portaria MF no 1.634/2023, in verbis:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I-
(...)
(...)
IV-
CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com
base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto
no § 2o do art. 45;

Art. 65. As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos
voluntários relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de
direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de
direito creditório, o valor do crédito pleiteado, na data do sorteio para as Turmas,
bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados
de exigência de crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por
moléstia grave, qualquer que seja o valor.
§ 1o Ato do Presidente do CARF poderá definir outras hipóteses para julgamento
pelas turmas extraordinárias, visando à adequação da distribuição do acervo
entre as Seções, Câmaras e Turmas e à celeridade de sua tramitação.
§ 2o A competência atribuída às Turmas Extraordinárias não prejudica a das
Turmas Ordinárias sobre os recursos voluntários tratados nos incisos I a III do
caput.

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, será ele conhecido parcialmente, porquanto guarda no seu bojo
alegação de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos
de julgamento do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2:
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.980 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2017-84
5
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Face ao exposto, o argumento de que as multas aplicadas no lançamento
caracterizam confisco e violação a preceitos constitucionais não será conhecido.

Delimitação da lide
Como relatado, trata-se de recurso voluntário parcial que apenas questiona a
autuação do PIS e da COFINS.
Dada a inexistência de recurso em relação aos valores de IRPJ e CSLL, os respectivos
débitos foram apartados do presente processo e transferidos para o de no 16151.720017/2018-21
para prosseguimento da cobrança, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário
constante dos autos.
Logo, devido à apresentação de Recurso Voluntário parcial, serão analisados neste
Voto apenas os lançamentos do PIS e da COFINS, já que a alegação da multa de ofício
supostamente confiscatória não foi conhecida.

Mérito
O Recorrente postula a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do
PIS e da COFINS para efeito de recálculo dos créditos tributários lançados, baseando seu
argumento na decisão proferida no Recurso Extraordinário no 574.706 que tramita no STF sob o
regime de repercussão geral, no qual o STF, em 15/03/2017, decidiu pela exclusão do ICMS da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins.
Referida decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.980 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2017-84
6
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Se o art. 3o, §
2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas
contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser
enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do
regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-223
DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017).

A DRJ negou o pedido por entender que a questão estava na dependência de
julgamento definitivo no STF e por falta de provas de que a impugnante tivesse direito às referidas
exclusões.
Pois bem, conforme informação obtida junto ao site do STF, o julgamento do
Recurso Extraordinário 574.706 PR, com repercussão geral, transitou em julgado em 17/09/2021,
com a publicação do acórdão em 12/08/2021.
O art. 98 do Regimento Interno do Carf (RICARF) determina que as decisões
definitivas que forem proferidas em sede de repercussão geral no âmbito do STF devem,
obrigatoriamente, ser aplicadas nos julgamentos desta segunda instância administrativa fiscal.
Confira-se (destaques deste relator):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.980 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2017-84
7
Face ao exposto, cabe o ajuste do auto de infração para efeito de exclusão do ICMS
das bases de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS lançados, tal como defende o
Recorrente.
De outra parte, penso que também não procede o argumento da DRJ de considerar
improcedente o mérito por falta de apresentação, pelo impugnante, das provas e cálculo do
direito postulado, porque entendo que, no caso concreto, esta responsabilidade é da autoridade
fiscal, e não do contribuinte. Isto porque a quantificação do ICMS a excluir das bases de cálculo do
Pis e Cofins não teve origem propriamente num pedido de restituição ou compensação no qual o
contribuinte tem o ônus da quantificação e demonstração dos valores do crédito vindicado, mas
sim num procedimento fiscal regulado por Lei, que fixa competência privativa ao Auditor fiscal à
apuração do quantum debeatur de tributos por meio de lançamento.
A propósito, bem se sabe que o Código Tributário Nacional (CTN), no inciso VIII do
artigo 149, autoriza a revisão de ofício do lançamento no caso de surgimento de situação nova,
não conhecida por ocasião da feitura do lançamento primitivo, o que parece ser o caso:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos têrmos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatòriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade essencial.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.980 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2017-84
8
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.

Outro ponto a considerar é que, no caso concreto, o próprio Termo de Verificação
Fiscal (TVF) faz referência pontual e direta às notas ficais que serviram de base ao lançamento,
conforme mostra os trechos seguintes, dele extraídos (destaques deste relator):

4 – DAS APURAÇÕES DOS TRIBUTOS DEVIDOS
4.1 – IRPJ – CSLL – Processo nr. 19515.720239/2017-84
Com base nas informações acerca de notas fiscais de vendas e de serviços
apresentadas pela empresa no curso da ação fiscal, elaboramos as planilhas
“Demonstrativo de Apuração do IRPJ e CSLL a Lançar 2014” e “Demonstrativo de
Apuração do IRPJ e CSLL a Lançar 2015”, com a demonstração dos valores devidos
desses tributos, em relação às bases de cálculo trimestrais. Sobre essa base de
cálculo trimestral foram calculados os tributos devidos e deles foram deduzidos os
valores informados pelo contribuinte em DCTF e os valores da retenção desses
tributos efetuados por órgãos públicos.
(...)
4.2 – COFINS – PIS – PROCESSO NR. 19515.720239/2017-84
Da mesma forma que a apuração mencionada no item 4.1, compusemos as
receitas de vendas de mercadorias e a de serviços, utilizando as informações
fornecidas pelo contribuinte e após calcular as contribuições daí resultantes
elaboramos as planilhas “Demonstrativo do Pis e Cofins a lançar” e
“Demonstrativo do PIS e COFINS a lançar 2015”. Nelas deduzimos os valores
declarados pelo contribuinte em DCTF e os valores da retenção desses tributos
efetuados por órgãos públicos. A diferença apurada está sendo lançada conforme
demonstrado no quadro abaixo. Esta outra planilha também é parte integrante do
processo e foi anexada ao presente termo. Abaixo os valores a serem lançados:
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.980 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2017-84
9

Assim, considerando o fato de que as notas ficais que serviram de base ao
lançamento do Pis e Cofins integram o presente processo, e dentro da perspectiva de que o ônus
do recálculo do tributo efetivamente devido não é do contribuinte, mas do Auditor autuante, deve
ser dado provimento parcial ao recurso para que seja efetuado o ajuste do lançamento pela
Unidade de Origem, com a exclusão do ICMS das respectivas bases de cálculo dessas contribuições
no período-base da apuração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 839
DF CARF MF
Original